Tribunal: TJES
Processo: 0004247-11.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004247-11.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEODASIO CONCEICAO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004247-11.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEODASIO CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004247-11.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEODASIO CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
(...) na madrugada de 22/11/2019, na Rua das Palmas, Nova Bethânia, localizada neste município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, entrou clandestinamente na residência de sua ex-companheira, Luana Santos de Souza, e, na mesma oportunidade, ameaçou causar mal injusto e grave contra ela. Os elementos de informação revelam que a vítima se preparava para dormir, quando foi surpreendida pelo denunciado, que adentrou em sua casa, e, mesmo contra sua vontade, lá permaneceu. O denunciado, ainda, utilizando-se de uma faca, disse que se a vítima não ficasse com ele “faria alguma besteira”, deixando-a temerosa. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 147 e art. 150, §1º do CP, à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa do apelante sustenta a absolvição.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 12/13.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“(...) que Geodasio não aceita a separação e já lhe procurou por duas vezes, querendo conversar e reatar o relacionamento; que deixou bem claro que não quer reatar o relacionamento com Geodasio;
que nessa madrugada, enquanto se preparava para dormir, foi surpreendida com Geodasio invadindo a sua casa; que disse a Geodasio para sair, pois não o queria no local, mas ele dizia que não sairia de forma alguma; que Geodasio aparentava estar embriagado e estava muito alterado; que disse a Geodasio que se ele não saísse, acionaria a polícia; que Geodasio então pegou uma faca e colocou no pulso dele, como se fosse cortar e pedia para não acionar a polícia, dizendo que se não ficasse com ele, faria uma besteira; que ficou com medo de Geodasio, saiu de casa, e acionou a polícia.
(...)”.
(Depoimento da vítima Luana Santos de Souza, na esfera policial).

“(...) que convivem juntos nos dias atuais e não se sente ameaçada pelo acusado; que confirma o depoimento prestado na esfera policial, bem como a assinatura aposta ao termo;
que os fatos se deram exatamente como narrado em seu depoimento; que atualmente estão juntos; que na época se separaram; que a depoente resolveu reatar o relacionamento, diante da promessa de mudança do acusado; que estão juntos novamente há um ano
. (...)”
(Depoimento da vítima Luana Santos de Souza, em juízo).

“
(...) que cientificado da acusação que pesa contra si, e perguntado sobre o que aconteceu naquele dia, respondeu que havia bebido bastante e estava alterado; que não se recorda dos fatos; que se lembra de ter derrubado o guarda-roupas e gritado; que confirma o depoimento prestado na esfera policial e a assinatura aposta ao termo; que está parando de beber; que costuma beber cerveja e vinho; que parou de beber cachaça. (...)”.
(Interrogatório do acusado, em juízo).

Assim, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado efetivamente ameaçou a vítima, além de invadir o domicílio da mesma.

Salienta-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório constante dos autos revela que o réu agiu com dolo em todas as suas condutas (lesionar e invadir domicílio), não havendo motivo para entendimento diverso.

Necessário relembrar que meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.